Tribunal: TJSP
Processo: 1087474-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087474-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
LUIS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087474-56.2018.8.26.0100 -Voto no 48413
2
APELAÇÃO N° 1087474-56.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE:
LEANDRO
LUIS
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL VI NÃO PADRONIZADO
VOTO N° 48.413
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
- INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
-
CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE
RECURSO
IMPROVIDO.
A
sentença
julgou
improcedente
ação
declaratória cumulada com indenização por dano moral, revogou
tutela de urgência e condenou o autor nas custas, despesas e
verba honorária de 20% da condenação, observada justiça
gratuita.
Apelou o vencido. Diz que a “Via Varejo” não
possui legitimidade para figurar como credora. Requer a
declaração de inexistência do débito nos termos da inicial.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
O débito de cuja inscrição em cadastro de
órgão de proteção ao crédito se queixa o autor é oriundo de
contrato de venda financiada de armário 6 portas e 4 gavetas
BARTIRA + mini cama infantil BATROL, tivera por credora
originária a “Via Varejo S/A” e fora cedido ao réu, “Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL
Ipanema VI Não Padronizado”, de acordo com “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos” registrado junto ao 4o
Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São
Paulo (fls. 107,110/113 e 118).
Sob tais condições, resultantes do exame da
prova, o réu terá agido no exercício regular de um direito,
pois, conforme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp no
527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03),
somente se tolhe inclusão do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito quando e se implementadas, ao mesmo
tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087474-56.2018.8.26.0100 -Voto no 48413
3
devedor, contestando a existência parcial ou integral do
débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Falta de notificação da cessão de crédito,
mesmo que tenha ocorrido, não tornaria a dívida inexigível,
nem teria o condão de liberar o devedor do adimplemento da
obrigação, tampouco de impedir o cessionário de praticar os
atos necessários à conservação do seu crédito, tal como o
registro do nome do inadimplente no cadastro próprio de
devedores, mas quando muito dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de ter de pagá-la
novamente
ao
cessionário,
na
linha
de
entendimento
consolidado no STJ sobre a inteligência do art. 290 do Código
Civil (AgRg no REsp 1.397.040/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 16.05.2014; REsp 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 27.05.2014; REsp 936.589/SP, Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJe
22.02.2011;
AgREg
no
AREsp
311.428/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.11.2013;
AgRg no REsp 1.353.806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
08.05.2013).
Ressalte-se que o autor não impugnou as
assinaturas
apostas
nos
documentos
que
instruíram
a
contestação (fls. 110/113), nem trouxe prova de quitação do
débito, e inversão do ônus da prova na relação de consumo não
é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei
n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha intimamente
relacionada ao conjunto fático-probatório, na linha de
precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087474-56.2018.8.26.0100 -Voto no 48413
4
08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel.
Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo
possível, à luz da prova documental, torna improcedente a
demanda.
Discussão eventual de valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, até porque o
réu fez prova da origem do débito lançado no cadastro.
Fixados na sentença em seu percentual máximo,
não há campo para honorários recursais a que alude o § 11 do
art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator